Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-26.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003140-26.2015.8.11.0037 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
APELANTE: LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE
APELADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Trabalhista no 3140-26.2015.811.0037 (cód. 147235), que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.
A Apelante sustenta a ilegalidade da Lei Municipal no 832/2004 que aumentou a carga horária semanal de 10 horas para 20 horas, contudo, não se realizou o correspondente aumento da remuneração, e que a Autora permaneceu recebendo o mesmo subsídio, o que por consequência, gerou redução da sua remuneração, violando garantia constitucional.
Argumenta acerca da inconstitucionalidade incidental da referida lei, devendo os seus efeitos operarem de forma ex tunc.
Aduz ser inaplicável a prescrição quinquenal, uma vez que é exceção à Súmula 85 do STJ.
Subsidiariamente, requer a incidência de adicional de 50% a títulos de horas extras prestadas, vez que houve alteração da sua jornada de trabalho de 10 horas semanais para 20 horas semanais.
Por fim, requer a condenação do Município em danos morais.
As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 2026902.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público.
É o Relatório.
Fundamento. Decido.
A causa comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, onde o cerne da questão é dirimir se houve redução de vencimentos da Apelante, em face da alteração da jornada de trabalho de 10 horas semanais para 20 horas semanais, conforme determinado pela Lei Municipal no 832/2004.
A parte Autora é servidora efetiva, tendo sido admitida em 01/03/1993, com carga horária de 10 horas semanais, lotada na Secretaria de Saúde, no cargo de Cirurgião Dentista, sob a matricula no 265, conforme informações retiradas do portal da transparência (http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.primaveradoleste.mt/servlet/wppessoaservidordetalhe?SC8TwMh7o8ueNSAOQ0Gh0lJ0ZO8wDsEIdVmBK0jcKKESzKH7_u3kxoIv3Cf0+LOHm0XHt9EQ3J7Rib4XW57ptw)
A Apelante propôs a ação em 15/05/2015, pleiteando a percepção de horas extras uma vez que a jornada de trabalho inicialmente era de 10 horas semanais e passou, após o advento da Lei 832/2004 a ser de 20 horas semanais.
No presente caso, a Lei Municipal no 832/2004, que alterou a 813/2003, que dispõe sobre plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste, modificou a carga horaria de determinados servidores, assim disposto:
[...] Art. 2o Fica alterado no anexo I, a carga horária do cargo de Cirurgião Dentista, para 20 (vinte) horas semanais.
Denominação do cargo carga horaria semanal
Cirurgião Dentista 20 horas.
(...)
Art. 4o Fica criado no Anexo IV, da Lei Municipal no 813 de 19 de dezembro de 2003, o cargo de Chefe Equipe e Administrador Hospitalar e alterado o nível dos cargos de Enfermeira (o) Padrão, Fonoaudiólogo (a) e Cirurgião Dentista. ” [...]
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 660.010, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 514), pacificou a jurisprudência sobre a questão que está sendo debatida no presente processo (ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração).
Assim restou ementada a referida repercussão geral (mérito), in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA.DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA /IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema no 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: "aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória". 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual no 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual no 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: I) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II) no caso concreto, o § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (ARE 660010, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) (NEGRITEI).
A relação jurídica estabelecida entre a Apelante (servidora pública) e o Apelado (Município), ao contrário do que ocorre com o particular, não possui natureza contratual, celetista, mas sim administrativa, sendo disciplinado pelas regras do direito público, mormente as normas estatutárias.
O Poder Público reserva de forma exclusiva e unilateral, os critérios remuneratórios desde que o faça por lei e sem discriminações pessoais, ou seja, aquele que ingressa na Administração Pública, como servidor, mediante aprovação em concurso, estará sempre sujeito as eventuais alterações do regime jurídico, com ressalva, por obviedade, a garantia da irredutibilidade dos vencimentos.
Contudo, inexiste a garantia de imutabilidade da situação jurídica vigente quando da sua admissão.
É firme a jurisprudência do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que "não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos" (tese definida no RE no 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe: 23.10.2009).
De outro norte, a referida Lei Municipal, apesar de ampliar a jornada de trabalho de 10 horas para 20 horas semanais, manteve o vencimento básico dos servidores do referido cargo cirurgião dentista no mesmo patamar.
É certo que a carga horaria dos servidores públicos é fixada segundo critério de conveniência e oportunidade da Administração, no exercício do seu poder discricionário, bem como é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, conforme sumula 339, do STF.
Contudo, no presente caso dos autos, não se trata de majoração de remuneração, mas da vedação do Poder Público em aumentar a jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação, na mesma proporção, que corresponda ao aumento da carga horária, o que no presente caso é de 10 horas/semanais para 20 horas/semanais, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade salarial.
A propósito, o ilustre publicista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO ao dissertar sobre o tema, leciona que:
[...]. Por outro lado, a ampliação da jornada de trabalho pode provocar ofensa ao princípio da irredutibilidade. Se a jornada alcança certo número de horas semanais - por exemplo, 30 horas - e o regime passa a ser de 40 horas, a essa ampliação deve corresponder o aumento da remuneração para o fim de ficar adequada ao novo regime. A persistência do vencimento anterior, diante do aumento da jornada, vulnera o aludido princípio (Manual de Direito Administrativo, 23a ed., Lumen Júris editora, p. 809). [...] (NEGRITEI).
Mais recentemente, o STF reafirmou a referida repercussão geral nos seguintes julgados, in verbis:
JORNADA – SERVIDOR PÚBLICO – AMPLIAÇÃO – REMUNERAÇÃO – MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA – PRECEDENTE. É inconstitucional a majoração da jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor, porquanto implica violação à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedente: recurso extraordinário com agravo no 660.010, Pleno, submetido à sistemática da repercussão geral, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de fevereiro de 2015. REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário formalizado sob o ângulo da repercussão geral. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. (STF - RE 1160189 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2019 PUBLIC 26-04-2019)
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência sobre a questão debatida nestes autos (ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração) e fixou a seguinte tese: “A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF - RE 1151282 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018)
Logo, entendo que é devida a condenação do ente público na recomposição da remuneração a ser paga a Apelante ao pagamento das diferenças salariais no período não prescrito, qual seja, 15.05.2010 até 15.05.2015.
Por falar em período não prescrito, não procede a alegação da Apelante, pois a relação fática jurídica estabelecida entre as partes é uma relação contínua e não estática, ou seja, a cada dia de labor realizado pela Apelante perante a Administração Pública, tem-se ofendido o seu direito quanto aos seus subsídios.
Assim, é uma relação de trato sucessivo, fazendo incidir a Súmula no 85 do STJ.
Portanto, correta a sentença prolatada pelo juízo a quo quanto à prescrição.
No que tange aos consectários legais incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, deverá incidir a correção monetária conforme disposto no Tema 810 do STF.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença quanto ao pagamento da contraprestação pecuniária pelo período não prescrito, devendo os juros e correção monetárias seguirem em conformidade com o Tema 810 do STF.
Ante ao provimento do Apelo, inverto a verba sucumbencial.
Isento o Apelado das custas processuais por tratar-se de fazenda pública.
Transitada em julgada, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos ao juízo de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora